Tribunal: TJDFT
Processo: 0732272-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por KAMILA LAUREANO CARDOSO FERREIRA em desfavor da agravante e da FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA, FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido de tutela provisória e para determinar às requeridas que autorizassem e custeassem o exame prescrito pelo médico assistente. A recorrente sustentou que não poderia ser responsabilizada pelo cumprimento da obrigação, posto que o contrato da autora foi firmado com outra unidade da UNIMED, pessoa jurídica de personalidade distinta. Ante a inexistência de relação jurídica entre as partes, não possuiria legitimidade para figurar no polo passivo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 62471830. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a prioridade na tramitação (portador de doença grave). Anote-se. Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por KAMILA LAUREANO CARDOSO FERREIRA em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDO E RORAIMA. Aduz que é portadora de câncer de mama em estágio avançado IV e é beneficiária do plano de Saúde Unimed Fama, tendo solicitado a realização com urgência do exame PET SCAN, o qual não é realizado na localidade onde reside atualmente (PALMAS-TO), sendo informada que os lugares mais próximos que realizam, são em Imperatriz/MA, Goiânia e Brasília. Requer em sede de tutela de urgência que seja determinado a imediata cobertura da realização do exame PET SCAN que a autora necessita realizar em Brasília, para cobrir todo o período relativo aos respectivos tratamentos, sem prejuízo de outras formas de reabilitação, tudo sob pena de multa diária. É o relatório. Decido Recebo a emenda de Id 202718099. A verossimilhança das alegações contidas na inicial emana do documento ID 199527388 que comprova a relação jurídica estabelecida entre a autora e a Unimed Fama, 2a requerida, sendo que os atendimentos no Distrito Federal são feitos mediante cooperação com as outras unidades integrantes do Sistema Unimed, o denominado “sistema de intercâmbio”. Nesse quadro, há pertinência subjetiva a justificar a presença tanto da cooperativa contratada como da Central Nacional. Nesse sentido: (...) Os documentos de ID. 199527388 demonstram as negativas do requerido. Noutro ângulo, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se evidencia pelo Laudo juntado no ID 199527385, tratando-se de doença agressiva, que evoluiu à metástase óssea, com a necessidade imediata de continuação do tratamento oncológico. Ademais, é resguardado à requerida o direito de perseguir eventual ressarcimento, o que afasta o prejuízo irreversível, ressalvada a revisão da presente decisão após o decurso do prazo de resposta processual. Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando aos requeridos a obrigação de dar continuidade ao tratamento oncológico da autora, mediante autorização do exame PET SCAN que a autora necessita realizar, conforme pedido médico acostado no Id 199527390, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 30.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A discussão envolvendo legitimidade ad causam não comporta apreciação em sede de agravo de instrumento, cujo rol do seu cabimento é taxativo, na esteira do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Porém, a questão comporta apreciação em sede de apelação se for o caso. Com relação às razões que serviram de fundamento para a tutela de urgência e contra as quais insurgiu-se a recorrente, seus argumentos não mostram, prima facie, a probabilidade do direito para fim de concessão monocraticamente do efeito suspensivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 608 estabelece que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Considerando que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se haver relação jurídica de consumo no presente caso. A partir dessa premissa, a jurisprudência tornou-se firme em reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária entre a CENTRAL NACIONAL UNIMED e demais unidades cooperadas de mesmo nome, com base na teoria da aparência, uma vez que o Sistema Unimed atua em todo o território nacional por meio de cooperativas, como um conglomerado único. Nesse sentido, seguem julgados deste E. Tribunal: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA. IMPUGNAÇÃO PELA APELADA, EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE IDOSA. COVID 19. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DENOMINADO DE TERAPIA HEMODIAFILTRAÇÃO VENO VENOSA CONTÍNUA, COM USO DE KIT PRISMAFLEX E LINHAS DE CÁLCIO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED DE BELO HORIZONTE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARA 20% SOBRE A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Ainda que o contrato da autora tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2.1. Uma vez que a Central Nacional compõe o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figura na cadeia de fornecimento, e, portanto, constitui parte legítima para compor o polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 2.2. As empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante rejeitada. (...) (Acórdão 1376863, 07111676620218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INDEFERIMENTO - TRATAMENTO DE CÂNCER - QUIMIOTERAPIA E CATETER - "PORT-A-CATH" - OMISSÃO INJUSTIFICADA OU INDEVIDA- ATO ILÍCITO - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - CARACTERIZAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - ASTREINTES - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, o que resulta na legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para figurar na lide não obstante o contrato tenha sido firmado com a Unimed Norte e Nordeste. Esse fundamento também justifica o indeferimento do pleito de suspensão do processo formulado com respaldo na recuperação judicial desta, tendo em vista que eventuais créditos poderão ser executados em desfavor daquela. 2. Constitui ato ilícito a recusa injustificada ou indevida das operadoras em autorizarem o tratamento da doença grave da beneficiária do plano de saúde que, em decorrência de câncer de mama, necessita, com urgência, de tratamento quimioterápico e colocação de espécie de cateter denominada de "port-a-cath". (....) (Acórdão 1373317, 07343206520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. PEMBROLIZUMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. SEGREDO DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. COBERTURA. DEVER. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. (...) 3. Ainda que o contrato tenha sido celebrado com a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico, é de se ressaltar que a discussão acerca da legitimidade da Central Nacional Unimed para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual encontra lugar na teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão referente às responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades. 4. De acordo com o art. 1014 do CPC, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. (...) (Acórdão 1314243, 07173020820198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator